Tribunal: TJDFT
Processo: 0727119-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENTES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS RECORRIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante estabelece a norma disposta no § 3o do art. 98 do CPC, a concessão da gratuidade de justiça impõe a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência pelo período de 05 (cinco) anos, salvo demonstração de que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade deixou de existir.
2. Na espécie, a prova documental não aponta para a alegada alteração na situação econômico-financeira dos agravados, mormente porque se referem à situação pretérita ao próprio deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, para que o magistrado indefira a gratuidade de justiça – no caso, para que reveja a decisão que a deferiu – é necessário existir prova cabal que evidencie a ausência dos pressupostos legais, especialmente pela presunção de veracidade que a declaração de hipossuficiência ostenta.
3. Se o credor não demonstra que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade aos devedores, não apresentando evidências de eventual alteração da situação financeira destes, descabe exigir-lhes o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.